Tribunal: STF
Processo: AI 817264
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. INMETRO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. LEI 5.966/73. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. ALEGADA NULIDADE DA CDA ANTE A CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, II, XXXVI, LV, 93, IX, IX, E X, E 150, I, DA CF. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor e Lei 5.966/73). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 




II – A alegada violação aos postulados constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam, em regra, ofensa constitucional indireta. Precedentes. 




III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.. Precedentes. 




IV - Agravo regimental improvido.